Tribunal: TJMT
Processo: 0001794-86.2018.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001794-86.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIANO PEREIRA GOMES - CPF: 962.358.371-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1182-02 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUZIANO PEREIRA GOMES - CPF: 962.358.371-00 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1182-02 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES –
Ação de
Revisão de Contrato por Superendividamento c.c Anulatória de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento c.c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito c.c Indenização -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA–-
–
- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS DO INSS - MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30%–
-
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ANULAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS – ONUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR – INCIDÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO -
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO

NÃO CONFIGURADO

- AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta nos autos, expressamente, informando que não desejava produzir quaisquer provas, postulando o julgamento antecipado do feito.

“É de responsabilidade da instituição financeira, no momento de celebração de contrato de empréstimo consignado, verificar se a margem consignável está comprometida.
” (Ap 19156/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

A limitação do percentual de desconto em folha de pagamento e benefícios previdenciários permitido para empréstimo consignados, têm por finalidade evitar o superendividamente e garantir que o mutuário tenha o mínimo necessário para sua subsistência e de sua família, preservando-se, desse modo, a dignidade da pessoa.

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

O artigo 2°, §2° da Lei n. 10.820/03 — com redação alterada pela Lei n. 13.172/2015, regulamentou que a “
soma dos descontos referidos no art. 1° não poderá exceder a (30%) trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento”.

Verificado que os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% de seu benefício, para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação.

Não há que se falar em anulação dos negócios jurídicos

sob o fundamento de não terem sido autorizados pelo consumidor, posto que competia a parte autora
comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não
ocorreu, de modo que
meras alegações que tais serviços não foram acordados e autorizados são insuficientes para embasar a sua anulação.

Ainda que a autora tenha sofrido descontos em seu benefício superiores aos legalmente permitidos, não há como deixar de reconhecer que os referidos descontos decorrem de contratos livremente firmados, onde era sabido que as parcelas seriam descontadas, de modo que não há de se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em

dano moral.

Descabe o pleito de repetição de indébito, pois, ainda que a forma de cobrança tenha sido indevida, o que foi debitado era, de fato, legitimamente devido.

“
No concernente ao pedido de danos morais e pedido de devolução de valores, não prosperam, pois os descontos não constituem ato ilícito, mas sim uma forma original pactuada entre as partes quanto aos termos do pagamento, e que, posteriormente, se tornou muito onerosa para o consumidor, necessitando revisão.

(Apelação Cível No 70063869481, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021